Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-79.2015.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001421-79.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE GUEDES DE SOUZA - CPF: 142.993.052-72 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO VIA EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PARADEIRO DO RÉU – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – PREFEITO MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA – IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ILEGALIDADE POR SI SÓ INSUFICIENTE A CARACTERIZAR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Reputa-se como válida a citação via edital, quando esgotadas as tentativas de localização do paradeiro do réu, por três oportunidades.

O regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da legislação. Tema 1.199/STF.

Não evidenciado o dolo específico, a mera irregularidade ou ilegalidade por si sós, mostram-se insuficientes a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE GUEDES DE SOUZA
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública no
0001421-79.2015.8.11.0046
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil, correspondente a três salários brutos percebidos à época dos fatos, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios / incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período.

Sustenta o Apelante, o cerceamento ao seu direito de defesa pois, fora promovida a citação via edital, quando não esgotadas as tentativas de localização para cientificação pessoal do Requerido.

Argumenta que, a ação para aplicação das sanções previstas na lei de improbidade administrativa prescreve em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato.

Assevera que, faz-se necessária a comprovação do elemento subjetivo para que se repute a conduta como ímproba, afastando-se a possibilidade de punição com base na atuação do mal administrador ou em contrariedade aos ditames legais.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 170792670.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jose Guedes de Souza, ao fundamento de que este, na qualidade de Prefeito Municipal de Rondolândia, fora responsável pela frustração da licitude de concurso público regido pelo Edital no 001/2008, uma vez que: a)Alterou o certame sem prévia comunicação; b) não realizou estudo de impacto orçamentário após as alterações; c) realizou concurso durante a vigência de certame anterior; d) convocou candidatos além do número previsto em edital; e) deu posse a candidatos que não preenchiam requisitos previstos em edital; f) permitiu a participação e aprovação de parentes dos membros da comissão do concurso.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação do Réu, nas sanções previstas na lei de improbidade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante, pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/92, ao pagamento de multa civil, correspondente a três salários brutos percebidos à época dos fatos, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios / incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos, sem prejuízo da suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a tentativa de citação do Apelante em três endereços.

Assim, esgotadas as tentativas de localização do paradeiro do réu, admite-se a citação via edital.

A propósito:

(...)
A citação por edital é válida quando o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, demonstrada as tentativas frustradas de localização destes
.(...) (N.U 1021067-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Registre-se ainda que, a intimação da sentença, via edital, cumpriu sua finalidade, comparecendo a parte aos autos.

Isto posto, nomeado curador especial e apresentada defesa prévia e contestação, ainda que por negativa geral, não há falar em cerceamento de defesa.

Suscita ainda o Recorrente, a ocorrência da pretensão intercorrente.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do Tema 1.199, consolidou a tese de que, o novo regime prescricional previsto na Lei no 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da legislação.

Assim, deve ser rejeitada a tese de prescrição intercorrente.

Passo então à análise do mérito.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante incorreu na prática de ato de improbidade administrativa.

Oportuno ressaltar que, a sentença objurgada fora preferida previamente à alteração da Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei no 14.230/2021, de modo que o ato sentencial comporta adequação à legislação, com a nova redação.

O Ministério Público Estadual, na petição inicial, imputa ao Réu, ora Apelante, a conduta tipificada no artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/92,
verbis
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
”

Vejamos o disposto na legislação de regência, com as recentes alterações:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja qualificado como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

Os fatos imputados ao Apelante consistem em: a) Alteração de concurso público sem prévia comunicação (majoração de 141 vagas para 295 vagas) b) não realização de estudo de impacto orçamentário após as alterações (previsão de convocação de 83 servidores); c) realização de concurso durante a vigência de certame anterior; d) convocação de pessoas em número superior ao previsto em edital; e) empossar candidatos que não preenchiam os requisitos previstos em edital; f) permitir a participação e aprovação no concurso de parentes dos membros da Comissão do Concurso.

Assim, deve ser demonstrada a intenção, o intuito, o dolo, a vontade livre e consciente de ofensa à imparcialidade e ao caráter concorrencial do concurso público, com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros; elemento este que não restou evidenciado no caso concreto.

Com a devida vênia, não vislumbro cristalino nos autos, o intuito do agente em macular a isonomia do certame, tampouco a intenção de benefício próprio ou de terceiros, de forma ilícita. Alguns dos atos imputados ao Alcaide, são de responsabilidade da banca examinadora do certame, integrantes que não figuram no polo passivo da demanda, de modo que, o Autor não logrou êxito em demonstrar que o Chefe do Poder Executivo promovia ingerência na condução do certame.

Inobstante indícios de irregularidade e ilegalidade perpetrados pelo Chefe do Poder Executivo, desprovido da presença do elemento subjetivo do dolo, o ato se mostra insuficiente ao enquadramento na Lei de Improbidade Administrativa.

Acerca do elemento subjetivo, não se evidencia a desonestidade, deslealdade, corrupção ou má-fé do agente, o elemento volitivo de causar prejuízo ao erário, locupletar-se indevidamente ou deliberadamente, violar os princípios que regem a Administração Pública; ressaltando-se que a sentença objurgada fora proferida com fundamento no dolo genérico do agente.

Nos termos do artigo 17-C, §1o, da LIA, a ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade.

Destarte, ainda que se admita que a conduta possa contrariar o disposto na lei, e ainda que irregular perante a Corte de Contas, tal fato não se enquadra, no caso concreto, na lei de improbidade administrativa, devendo eventual pretensão sancionatória, ser realizada na seara dos crimes de responsabilidade.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo específico da conduta, a qualificar o ato como ímprobo, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – OMISSÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – IMPOSIÇÃO CONSTANTE DAS LEIS DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DE ACESSO À INFORMAÇÃO – COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE MANIFESTA – DOLO – AUSÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADA – PROVIMENTO.

É manifesta a ilegalidade praticada pelo Prefeito Municipal que não adota medidas necessárias para que haja a disponibilização de todos os dados exigidos pelas Leis de Responsabilidade Fiscal e de Acesso à Informação, no Portal da Transparência do Município.

A ilegalidade, quanto ao descumprimento das determinações constantes das mencionadas leis, não configura ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios que regem a Administração Pública, quando ausente o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente público.

Para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, da LIA, faz-se necessária a demonstração de que a parte requerida tenha agido, de forma consciente, com o intuito de ocultar dados acerca da sua gestão, dificultando o acesso da população às informações, ou seja, visando infringir os princípios da Administração Pública.”
(N.U 0003550-67.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024